Tribunal: TJMT
Processo: 1012915-09.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012915-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO PEREIRA PANIAGO - CPF: 430.015.138-53 (RECORRENTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1012915-09.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ARNALDO PEREIRA PANIAGO

Recorrido
:
VIAÇÃO MOTTA LIMITADA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.
DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE
PROVAS
DOS OBJETOS
CONTIDOS
NA BAGAGEM.
DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DO

DANO MORAL.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos etc. Conheço diretamente da matéria discutida “in
casu
”,
a teor do disposto no art. 355, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de Ação Indenizatória na qual alega
a
autora que teve uma bagagem extraviada em viagem realizada na data de 04/11/2021 às 7h00min com origem em Campo Grande/MS e destino em Rondonópolis/MT. Diante desses fatos, ingressou com a presente demanda postulando danos materiais e danos morais. O requerido em sua defesa, não arguiu preliminar e no mérito
a
improcedência da ação. É o breve relatório, embora dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar
dano
a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Tratando-se de típica relação de consumo, deve a demandada ser objetivamente responsabilizada (isto é, independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Cuida-se da cláusula da incolumidade, inerente aos contratos de transporte em geral, segundo a qual o transportador tem o dever de zelar pela segurança do passageiro – e de seus pertences – a fim de que chegue são e salvo ao seu destino. Vislumbra-se, no caso em tela, a caracterização do defeito na prestação do serviço que, por consequência, causou danos ao autor, pois, é responsabilidade da empresa zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos pertences. Verifico que a parte Autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito através dos documentos encartados aos autos. As impugnações feitas pela demandada estão despidas de suporte probatório, ônus que lhe incumbia, com fulcro no disposto no art. 373, II, CPC. Nesta esteira, tenho como presente os requisitos ensejadores da responsabilidade civil previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não restam dúvidas acerca do dano moral, pois a reclamante se viu impedido do acesso à sua bagagem que, por sinal, se encontravam roupas entre outros objetos pessoais. Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, quando presentes os pressupostos legais para a responsabilidade civil. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$
3.000,00
, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Por outro lado, quanto aos danos materiais postulados, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme retro declinado, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. O objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, e não
privilegiá-lo
para vencer mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. Em que pese as alegações constantes da inicial, verifico que a parte promovente não instruiu os autos com elementos suficientes para comprovar os aludidos danos materiais pois, não há comprovação de que tais objetos se encontravam na mala. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a reclamada a pagar a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Julgar improcedente o pedido de dano material. Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se
. Encaminho
o projeto de sentença ao MM. Juiz Togado, para apreciação e posterior homologação. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz Leigo Vistos,
etc
.
Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publicada no PJE. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
sofreu dano material decorrente do extravio da bagagem;

e b)
o

quantum
indenizatório do
dano mora
l
deve ser
majorado
.
Requereu
a
reforma da sentença em relação aos pontos suscitados
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

In
casu
,

n
ão

h
á
provas

juntadas

acerca efetivo
do
dano
material
sofrido

pela
parte

reclamante
.
O

ju
ízo

a quo

bem

elucidou a questão, ao afirmar
que
"
a
parte

promovente

não

instruiu

os
autos com
elementos

suficientes
para
comprovar

os

aludidos

danos

materiais
pois,
não

há

comprovação
de que tais
objetos
se
encontravam

na
mala
".

5
.
M
esmo
aplicando
a Teoria da Redução do Módulo da Prova, permitindo a redução do rigor técnico para que a controvérsia
fática seja solucionada mediante a apreciação do conjunto probatório disponível à luz do bom senso e da experiência comum,
constata
-se que os elementos
encartados não dão conta de conduzir a uma conclusão lógica
.
Isto porque,
não há indícios
nos autos
de que a parte reclamante trabalha com
tricotagem
e nem mesmo foi informado o motivo de estar carregando os supostos objetos descritos n
o formulário
,
além d
o
que não se mostra crível que alguém em viagem esteja carregando em sua bagagem peças de máquina.
Por fim, deve ser levado em conta que não foi apresentado qualquer documento contendo algum parâmetro para fins de fixação dos valores informados no formulário, o que também tornaria ince
rt
a
eventual fixação de valor
caso deferido o
dano material
.

6
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto

frente

ao

extravio
da
bagagem
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

3.000,00

é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(
N.U 1011619-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024; e
N.U 1000812-08.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023
)
.

7
.
Recurso

Inominado

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$

800,00 (oitocentos reais)
, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024